Tribunal: TJES
Processo: 5004503-93.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004503-93.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIA GUIMARAES SIBIEM
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5004503-93.2022.8.08.0006

RECORRENTE:
CLAUDIA GUIMARAES SIBIEM

RECORRIDA:
BANCO PAN S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO. FGTS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE LEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que requer a parte autora a declaração de nulidade de contrato de empréstimo, a qual aduz não ter realizado, no valor R$ 2.835,00 (dois mil oitocentos e trinta e cinco reais).

O juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos autorais considerando a necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo.

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 6398492), requerendo a reforma da r. sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Inicialmente, verifico que em sede de sentença, o magistrado
a quo
considerou ser incompetente a Justiça Estadual para julgar a presente lide, contudo, com a máxima vênia, discordo da presente preliminar, considerando que não verifico a necessidade de figurar a Caixa Econômica Federal no polo passivo.

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO – CONTRATO – FRAUDE EM EMPRÉSTIMO EM CONTA DE FGTS - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - Ação declaratória de inexigibilidade c.c. indenizatória - Contrato fraudulento de empréstimo em conta de FGTS- Parceria entre a instituição financeira ré e a Caixa Econômica Federal- CEF- Constituição de garantia sobre o FGTS- Instituição financeira que se beneficia: -
É da Justiça Comum a competência para julgar as ações de declaração de inexigibilidade de contrato fraudulento de empréstimo em conta de FGTS
, porque é inequívoca a parceria entre a instituição financeira ré e a Caixa Econômica Federal- CEF, possibilitando, por meio desta, a constituição de garantia sobre o FGTS titularizado pela parte autora, da qual a instituição financeira se beneficia. Ausência de comprovação da origem da contratação, o que impõe a declaração de inexistência do negócio jurídico e o retorno das partes ao "status quo ante". DANO MORAL – Descontos indevidos na conta do FGTS- Contrato de empréstimo fraudulento – Indenização – Cabimento – Danos morais demonstrados na espécie: – É de rigor a reparação dos danos morais causados ao consumidor, em razão dos transtornos advindos de descontos realizados, de forma indevida, na conta do FGTS, haja vista que as consequências danosas superam e muito a noção de mero aborrecimento. Desvio do tempo produtivo do consumidor. DANO MORAL – Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório: – A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10030753620228260268 Itapecerica da Serra, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 09/08/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2023)

Quanto à nulidade do aludido contrato, entendo que a razão assiste a parte autora.

Da análise dos autos e do conjunto probatório, verifico que em sede de inicial a autora comprova a realização de empréstimo em seu nome (ID 6398301) e a transferência dos valores para Nicole Martins de Oliveira Schmit, parte alheia a lide, contudo, a recorrente não anexou aos autos qualquer comprovação de que a autora teria solicitado a abertura da conta corrente, a realização do empréstimo e a transferência dos valores a terceiros, ônus que cabia à recorrente, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA DE DADOS. DEFEITO NO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. 1- A celebração de contratos de empréstimo com base em dados sem a efetiva comprovação de veracidade das informações macula a segurança necessária à realização dos negócios, caracteriza o defeito do serviço e enseja o dever de indenizar os prejuízos daí advindos. 2- Negativação indevida por empréstimos não contratados. Banco réu que não produziu qualquer prova da contratação. 3-Nesse contexto, a indenização por dano moral deve representar compensação capaz de amenizar a ofensa à honra, com o sofrimento psicológico que atentou contra a dignidade da parte, e o seu valor arbitra-se conforme as circunstâncias de cada conflito de interesses. 4-Majoração dos danos morais.

(TJ-RJ - APL: 00002842520218190080 202300126445, Relator: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 09/05/2023, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA, Data de Publicação: 10/05/2023)

Por fim, diante do empréstimo realizado sem a anuência da autora, verifico ser evidente caso de falha na prestação de serviços que extrapolam o mero aborrecimento, e fixo a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, que entendo como devida diante do abalo emocional causado a recorrente.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. Sentença para: a) DECLARAR
a inexistência do CONTRATO DE EMPRÉSTIMO; B) ENCERRAR a conta corrente da autora junto a requerida; C
) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros desde o evento danoso e correção monetária a partir desta data.

Sem custas processuais e dos honorários advocatícios ante o resultado do presente Recurso.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)